Tribunal: TJDFT
Processo: 0739961-97.2021.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E COBRANÇA DE MULTA. CONTRATO DE FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO. RELAÇÃO DE CONSUMO. FORNECEDORA E CONDOMÍNIO ATUANDO COMO REPRESENTANTE DOS CONDÔMINOS. REALIZAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS PARA ALUDIDA QUALIFICAÇÃO. VIGÊNCIA PREVISTA. RESILIÇÃO UNILATERAL E IMOTIVADA DO CONTRATANTE QUANDO CUMPRIDO METADE DO PRAZO CONTRATADO. FATO INCONTROVERSO. CLÁUSULA PENAL. PENALIZAÇÃO E COMPOSIÇÃO DOS PREJUÍZOS. REDUÇÃO DO VALOR FIXADO NO CONTRATO (CC, ART. 413). NECESSIDADE. ADEQUAÇÃO. RAZOABILIDADE E EQUITATIVIDADE. ADIMPLMENTO PARCIAL DO CONVENCIONADO. CONTRATO VIGENTE POR LARGO ESPAÇO DE TEMPO. PENALIDADE CONVENCIONADA EQUIVALENTE À METADE DO TEMPO REMANESCENTE PARA O TÉRMINO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL. ABUSO E EXCESSO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. PONDERAÇÃO. PEDIDO PARCIALMENTE ACOLHIDO. APELO DA AUTORA. MODULAÇÃO DA SANÇÃO PROMOVIDA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NO JULGADO. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. VÍCIO INEXISTENTE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E DESPROPORCIONAL. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO (CPC, ART. 85, §§ 2o E 11).
1. A decisão que examina de forma crítica e analítica todas as questões suscitadas, resultando da fundamentação que alinhara o desate ao qual chegara com estrita observância das balizas impostas à lide pelo pedido, satisfaz, com louvor, a exigência de fundamentação jurídico-racional que lhe estava debitada como expressão do princípio da livre persuasão racional incorporado pelo legislador processual e à indispensabilidade de resolver estritamente a causa posta em Juízo, não padecendo de vício de nulidade derivado de carência de fundamentação, notadamente porque não há como se amalgamar falta ou fundamentação contraditória com fundamentação dissonante da alinhada pela parte insatisfeita com o decidido (CF, art. 93, inciso IX).
2. O negócio jurídico que enlaça, de um lado, sociedade empresária fomentadora de gás GLP, e, de outro, ente condominial, encerra inarredável relação de consumo, porquanto o avençado fora firmado em prol dos condôminos, destinatários finais do produto fornecido, inscrevendo-se o liame havido, portanto, na dicção dos arts. 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, porquanto atua o ente condominial como representante da coletividade de condôminos por dispor o negócio sobre prestação de serviço cujo interesse é compartilhado por toda a comunidade condominial.
3. Qualificado o rompimento unilateral e imotivado do contrato pelo ocupante da posição de contratante, hipótese para a qual o contrato estabelecera a aplicabilidade de multa penal de natureza compensatória, assiste à contratada, porquanto adimplente, o direito de demandar o adimplemento da consignado na cláusula penal concertada, pois não pode ficar o inadimplente imune aos efeitos jurídicos derivados da inadimplência por implicar efeitos materiais e irradiar prejuízos ao parceiro negocial adimplente.
4. A modulação dos efeitos do inadimplemento culposo de umas das partes contratantes consubstancia simples consequência do contratado e dos efeitos vinculantes que irradia, estando debitado ao Juiz o dever de, aferindo a excessividade da cláusula penal convencionada, revê-la até mesmo de ofício, pois, afinado com os princípios da boa-fé objetiva e com a função social do contrato, que qualificam-se como nortes da codificação civil, o legislador contemplara a mitigação da cláusula penal como medida imperativa, e não como faculdade ou possibilidade (CC, art. 413).
5. Conquanto submetida a parte inadimplente às consequências inerentes ao inadimplemento em que incorrera, a incidência da multa penal compensatória contratualmente fixada, em se afigurando excessiva, deve ser mitigada em observância aos princípios da equidade e da razoabilidade e conformada com o adimplemento contratual havido e com a expressão do inadimplemento ocorrido, de forma a ser resguardado seu objetivo teleológico, que é, ao mesmo tempo, compensar a parte inocente e sancionar a parte inadimplente, não podendo, contudo, ser transmudada em instrumento de fomento de benefício indevido (CC, art. 413).
6. Ocorrendo a hipótese fática contratualmente prevista e içada como lastro para a aplicação da penalidade contratual, seus efeitos devem ser ponderados em consonância com o adimplido de forma a ser apreendida a exata expressão da cláusula penal convencionada, de modo que, afigurando-se onerosa e abusiva por vilipendiar a comutatividade do contrato, desvirtuando-se da sua destinação e transmudando-se em fonte de incremento patrimonial indevido, a penalidade deve ser revisada e mensurada em importe consentâneo com o apurado.
7. No ambiente de contrato de fornecimento de gás liquifeito de petróleo - Gás LP Granel – que encarta, dum lado, como contratante, condomínio edilício, e, do outro, a fornecedora do produto, denotando que os destinatários do fornecido são os condôminos, atuando o condomínio como representante deles, o negócio encerra índole consumerista, corroborando essa premissa a necessidade de ser modulada a cláusula penal contratada para a situação de resilição unilateral do vínculo que se revela abusiva e iníqua, implicando vantagem excessiva à fornecedora se preservada, posto que implicaria mensuração sem ponderação do fato de que o rompimento do vínculo, por iniciativa do contratante, ocorrera quando já vencido metade do prazo de vigência contratado, e até então fora ele adimplente, e com base em variáveis que não compreendem essas nuanças de fato (CDC, arts. 2o e 3o, 51, IV)
8. Apelação conhecida e parcialmente provida. Preliminar rejeitada. Sentença parcialmente reformada. Unânime.